Tribunal: TJMT
Processo: 1007900-96.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL, A PARTIR DO PRIMEIRO ANO APÓS A DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 17 E 20 DA LEI 568/99. TERMO FINAL. DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI 1.737/2012, QUE REVOGOU O BENEFÍCIO PLEITEADO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 9.568/99 E 663/01, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por CELIANE LAUTERT DA CRUZ em desfavor do Município de SINOP/MT, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Consta da exordial o seguinte: a) que foi admitido mediante aprovação em concurso público por meio da Portaria no 158/2009 para o quadro efetivo no cargo de professor de educação física, Referência CE-20; b) que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu alterações na Lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 70% (setenta por cento); c) que durante todo o período que vem trabalhando para o ente municipal, não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento garantida pela legislação local; d) com base nesses fatos, pretende o recebimento de verba referente a progressão funcional de carreira na modalidade vertical (critérios de antiguidade e merecimento).
2. No caso concreto, não há se falar em prescrição do fundo de direito, haja vista que a ação fora interposta em 30/07/2017 e, portanto, o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação abarca período em que a Lei Municipal 568/1999 ainda permanecia vigente.
3. Nos termos da Lei Municipal 568/1999, o Recorrente faz jus à incorporação do adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, sobre o seu vencimento base, mas, somente até a data da promulgação da Lei 1.737/2012, que expressamente revogou o benefício em questão.
4. No caso, verifica-se que a sentença, a despeito de ter fundamentado corretamente que os efeitos financeiros da Lei no. 663/2001 deveriam surtir a partir de 18/02/2010 - um ANO após a entrada do servidor em efetivo exercício -, até a data de 23/11/2012 - data da promulgação da Lei 1.737/2012, julgou o pedido improcedente ao argumento de que “o período anterior a30/06/2012,encontra-se aniquilado pela prescrição”, levando-se em consideração a data do ajuizamento da ação, qual seja: 30/07/2017 .
5. Ora, se o demandante fazia jus à incorporação entre o período de 01/07/2012 e 23/11/2012, bem ainda que apenas os efeitos patrimoniais anteriores à 30/06/2012 encontram-se prescritos, remanesce o seu direito pelo período 01/07/2012 e 23/11/2012.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007900-96.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CELIANE LAUTERT DA CRUZ COTRIM - CPF: 012.544.341-27 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020